Tribunal: TJPA
Processo: 0855411-95.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855411-95.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Constitucional. Agravo Interno Em Apelação Em Ação Civil Pública. Direito à educação. Ausência De Cerceamento De Defesa. Suficiência De Prova. Aluno Portador De Necessidades Especiais. Necessidade De Acompanhante Especializado No Ambiente Escolar. Recurso Desprovido.

I-Caso em exame

1-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve inalterada a sentença que
julgou procedente a ação para determinar que o Município de Belém forneça acompanhante especializado à criança M.L.A.D.S., para atuar na E.M.E.F Francisco da Silva Nunes.

II-Questão em discussão

2- A questão

consiste em verificar a sentença que
determinou o fornecimento pelo Município de Belém, de acompanhante especializado à criança M.L.A.D.S., para atuar na E.M.E.F. Francisco da Silva Nunes.

III-Razões de decidir

3-
Preliminar.
Não há cerceamento de defesa quando o Magistrado constata a existência de provas suficientes para o seu convencimento, tendo, no caso concreto, o Juízo
a quo
se convencido da necessidade de acompanhamento especial do menor pelo laudo e demais elementos de prova constantes dos autos, de forma que não prospera a alegação do Apelante de negativa de prestação jurisdicional.
Preliminar rejeitada.

4-
Mérito
. O laudo médico anexado à ação demonstra que a menor possui diagnóstico de Síndrome de Down, quadro de natureza permanente, necessitando de apoio pedagógico especializado, com tutor em sala de aula, em razão de apresentar agitação psicomotora, instabilidade e dificuldade de linguagem.

5-A educação é um direito fundamental protegido pela Constituição Federal, que deve ser assegurado de forma solidária pelos entes federativos, com absoluta prioridade, conforme dicção dos artigos 6º, e 227, da CF/88, estabelecendo, ainda, o art. 208 da CF/88, que o Estado tem o dever de garantir atendimento educacional especializado aos portadores de necessidades especiais, o que encontra fundamento também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96, art. 4º, III), restando amparados os alunos com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades e, preferencialmente, àqueles da rede regular de ensino.

6-O Decreto nº 7.611/2011, que dispõe sobre a educação especial, atendimento educacional especializado, assim como a Lei nº 13.146/2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, assegurando à pessoa com deficiência, sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem, bem como, a oferta de apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação, dentre outros direito.

7-Assim, não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário dos Entes Federados, devendo ser assegurado ao representado o direito à educação.

IV-Dispositivo

8- Agravo Interno conhecido e não provido.

__________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88, arts. 6º, 227, 208, ECA, arts. 4º e 54, VII; Decreto nº 7.611/2011, art. 1º; Lei nº 13.146/2015, art. 27, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Rel. Min. Humberto Martins, J. 24/04/2023, Segunda Turma, Pub. 28/04/2023 ; TJPA, 2016.02386822-37, Rel. Celia Regina De Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, J. 21.06.2016, Pub. 2016-06-21

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 16 de maio 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em razão de decisão monocrática proferida sob minha relatoria nos autos da Apelação Cível (processo nº 0855411-95.2023.8.14.0301-PJE) interposta pelo ora Agravante contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Infância e Juventude de Belém-PA, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público em favor da menor M.L.A.D.S., filha de Divino Luiz da Silva e Margarete Suely de Souza Azevedo.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“A garantia do atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, de igual modo encontra fundamento na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96, art. 4º, III), restando amparados os alunos com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades e, preferencialmente, àqueles da rede regular de ensino.

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e MANTENHO INALTERADA A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, nos termos da fundamentação. (...)”

Em razões recursais, o Apelante suscita cerceamento de defesa em razão do Magistrado não se pronunciar sobre a necessidade probatória na espécie e sentenciou o feito analisando apenas que o direito de obter acompanhante individual está previsto na legislação, o que sequer é pauta da contestação.

Discorre a política pública existente no Município de Belém para apoio à educação básica de pessoas com deficiência.

Alega a inexistência de responsabilidade por omissão administrativa, uma vez que esta ocorre quando presentes os elementos que caracterizam a culpa.

Defende que a atuação do Ente Municipal, no caso em exame, jamais pode ser considerada negligente quanto a questão de planejamento da educação básica no Município, bem como, diante das diversas ações existente nessa seara, pelo que impossível que se estabeleça a existência de nexo causal entre qualquer ato ou omissão do ente municipal a respeito da situação denunciada.

Alega que apesar da apresentação de laudos de médicos e psicólogos, não há na espécie avaliação sob o aspecto pedagógico e a necessidade de avaliação biopsicossocial e que a deliberação judicial, portanto, não oferece parâmetros seguros para o cumprimento da obrigação e nem para a aplicação dos recursos públicos.

Afirma que a decisão deixa de considerar critérios legais exigidos para uma avaliação responsável pela pessoa com deficiência, não deixando margem para o Poder Público dar o tratamento adequado às necessidades de cada aluno. Insurge-se contra a fixação de astreintes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno com o consequente provimento da apelação para a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, passo a apreciá-lo.

Preliminarmente, observa-se que não há cerceamento de defesa quando o Magistrado constata a existência de provas suficientes para o seu convencimento, tendo no caso concreto, o Juízo
a
quo se convencido da necessidade de acompanhamento especial do menor pelo laudo e demais elementos de prova constantes dos autos, de forma que não prospera a alegação do Apelante de negativa de prestação jurisdicional.

Sobre o assunto, este é o entendimento do STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes
. 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n . 7 do STJ. Precedentes. 3.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
. Precedentes. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023 - grifei)

Assim, impõe-se a rejeição da preliminar.

No mérito, a
questão

consiste em verificar a sentença que
determinou o fornecimento pelo Município de Belém, de acompanhante especializado à criança M.L.A.D.S., para atuar na E.M.E.F. Francisco da Silva Nunes.

No caso concreto, o laudo médico anexado à ação demonstra que a menor possui diagnóstico de Síndrome de Down, quadro de natureza permanente, necessitando de apoio pedagógico especializado, com tutor em sala de aula, em razão de apresentar agitação psicomotora, instabilidade e dificuldade de linguagem.

Como cediço, a educação é um direito fundamental protegido pela Constituição Federal, que deve ser assegurado de forma solidária pelos entes federativos, com absoluta prioridade, conforme dicção dos artigos 6º, e 227, da CF/88, cujo teor passo a transcrever.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade
, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (grifei).

O art. 208 da CF/88, por sua vez, estabelece que o Estado tem o dever de garantir atendimento educacional especializado aos portadores de necessidades especiais. Senão vejamos:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...]

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

No plano infraconstitucional o Estatuto da Criança e do Adolescente trata da questão em artigos 4º e 54, VII, dispondo:

Art. 4º
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar
,
com absoluta prioridade
,
a efetivação dos direitos referentes
à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Art. 54.
É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente
:

I - Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

§1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente
. (grifei).

A garantia do atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, de igual modo encontra fundamento na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96, art. 4º, III), restando amparados os alunos com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades e, preferencialmente, àqueles da rede regular de ensino.

Finalmente, o Decreto nº 7.611/2011, que dispõe sobre a educação especial, atendimento educacional especializado, assim como a Lei nº 13.146/2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, assegurando à pessoa com deficiência, sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem, bem como, a oferta de apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação, dentre outros direito, conforme se infere:

Decreto nº 7.611/2011

Art. 1º
O dever do Estado com a educação das pessoas público-alvo da educação especial será efetivado de acordo com as seguintes diretrizes
:

I -
garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades;

II - aprendizado ao longo de toda a vida;

III - não exclusão do sistema educacional geral sob alegação de deficiência;

IV -
garantia de ensino fundamental gratuito e compulsório, asseguradas adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais
;

V -
oferta de apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação;

VI -
adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas, em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena
;

VII -
oferta de educação especial preferencialmente na rede regular de ensino
; e

VIII - apoio técnico e financeiro pelo Poder Público às instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial.

Lei nº 13.146/2015

Art. 27.
A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo
em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.

Art. 28.
Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

I -
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;

II -
aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;

(.
..)

V -
adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;

(.
..)

XI -
formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio
. (...) – (grifei).

Assim, não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário dos Entes Federados, devendo ser assegurado ao representado o direito à educação.

Em relação as astreintes, fixadas na decisão que concedeu a tutela de urgência confirmada na sentença, é certo que configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção direito à saúde deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

“
O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
.” (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifei).

O valor fixado à título de astreintes (R$ 1.000,00 até o limite de 50.000,00), não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão (fls. 7-9) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, no interesse do menor T. S. F., contra o Estado do Pará - Processo nº 0008451-38.2014.8.14.0008, deferiu a medida liminar para determinar que o Estado do Pará providencie o atendimento especializado - exame de dacriocistografia, junto à Central de Regulação de Exames do Estado - Secretaria Estadual de Saúde, para tratamento, na forma prescrita pelo médico responsável pela criança T. S. F., no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...)
Nesse diapasão e obedecendo também ao princípio da Proporcionalidade, é mister que seja estipulado teto para o pagamento da astreinte arbitrada, o que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. Pelo exposto, consoante o disposto nos artigos 995, § único e 1.019, inciso I, do NCPC,
atribuo parcial efeito suspensivo ao presente recurso
, para excluir a responsabilidade pessoal do Secretário de Estado de Saúde Pública, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias e
limitar a multa ao teto de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). (...).

(TJPA, 2016.02386822-37, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-21, Publicado em 2016-06-21 - grifei).

Portanto, a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à Apelação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática agravada,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025